Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-05.2023.8.11.0059
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002775-05.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ALCY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 885.205.521-53 (APELANTE), ANDRE LUIS BASILIO SILVA - CPF: 981.811.141-91 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, na qual se alegou cobrança de juros remuneratórios de 778,33% ao ano.

2.

Sentença parcialmente procedente que determinou a adequação dos juros à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior e afastamento do dano moral.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, p.u., do CDC; e (ii) a configuração de dano moral decorrente da cobrança de encargos abusivos.

III. Razões de decidir

4. A repetição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada no caso concreto, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

5. O mero descumprimento contratual ou a cobrança de juros abusivos, desacompanhados de inscrição indevida em cadastros restritivos ou demonstração de abalo à honra, não ensejam indenização por dano moral.

6. Mantém-se a sentença que adequou os juros à taxa média de mercado, determinando a devolução simples do indébito e afastando o pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige prova de má-fé do fornecedor.

2. O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida de encargos, sem prova de repercussão extrapatrimonial, não gera dano moral.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002775-05.2023.8.11.0059

APELANTE: MARIA ALCY DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Trata-se de apelação interposta por
MARIA ALCY DE SOUSA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT
, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, movida contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A autora celebrou contrato de crédito consignado em 23/03/2023, cujos juros alcançaram 778,33% ao ano, requerendo a revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, declarando abusivas as taxas de juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado e a devolução
simples
dos valores pagos a maior,
afastando
a indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para: (i) reconhecimento de dano moral com fixação de indenização; e (ii) repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 303130886.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 302186395.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No mérito, a apelante sustenta, em primeiro lugar, o direito à repetição do indébito em dobro, amparando-se na norma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dispositivo legal em referência condiciona a devolução dobrada à ausência de engano justificável ou à presença de má-fé por parte do fornecedor.

No caso concreto, embora reconhecida a abusividade das taxas de juros e determinada a adequação do contrato à taxa média de mercado, não se extrai dos autos prova de conduta dolosa ou fraudulenta por parte da instituição financeira.

A cobrança de juros excessivos, isoladamente, não configura má-fé apta a atrair a incidência da restituição em dobro, prevalecendo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, ausente prova de dolo, a repetição deve ocorrer de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor sem desconsiderar o caráter excepcional da sanção em dobro.

Cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, igualmente não assiste razão à apelante.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida de encargos, quando não demonstrada repercussão extrapatrimonial concreta, não enseja reparação moral.

Não houve prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, tampouco comprovação de abalo efetivo à honra ou à dignidade da consumidora.

Assim, ausente demonstração de má-fé e de dano moral indenizável, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, com a restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente atualizados, e afastamento do pleito indenizatório.

Assim já decidi:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 2,79% AO MÊS. REVISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Everaldo Sergio Gonçalves Bantim contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão dos juros remuneratórios para 2,79% ao mês e condenar o réu à devolução simples dos valores cobrados a título de despesas com terceiros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de 1,65% ao mês conforme dados do Banco Central; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do indébito em dobro em razão de suposta má-fé do banco; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em virtude de cláusulas abusivas; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais permitem compreender o inconformismo e os fundamentos do pedido de reforma, ainda que não rebatam exaustivamente todos os fundamentos da sentença.

A jurisprudência do STJ admite a livre pactuação dos juros remuneratórios em contratos bancários, sendo cabível revisão apenas quando comprovada taxa manifestamente superior à média de mercado, hipótese não configurada, pois a sentença fixou os juros em 2,79% ao mês, patamar conforme o Banco Central para novembro/2018.

A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância ausente quando há cobrança fundada em interpretação contratual ou controvérsia jurídica.

O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, sem exposição vexatória, constrangimento público ou abalo à dignidade, não configura dano moral indenizável, representando apenas aborrecimento inerente às relações obrigacionais.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% não se justifica diante da manutenção integral da sentença e do trabalho já remunerado na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é observado quando as razões do recurso permitem compreender a pretensão recursal.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de taxa manifestamente superior à média de mercado.

A devolução em dobro do indébito pressupõe má-fé do fornecedor.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

(N.U 1001226-25.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Uma vez que a condenação sucumbencial foi fixada a parte adversa e, somente a autora recorreu, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025